Tribunal: TJDFT
Processo: 0754273-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício ao caged e inss. Inviabilidade. Verba salarial. Impenhorabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto nacional do Seguro Social (INSS), no intuito de obter informação sobre eventual vínculo empregatício da devedora e benefício previdenciário, com vistas à penhora de percentual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de se oficiar o CAGED e o INSS em busca de informações sobre possível vínculo empregatício da parte devedora, visando à futura penhora de seu salário.
III. Razões de decidir
3. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, em vista do caráter salarial da verba que se pretende penhorar, ainda que futuramente.
4. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”, não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido.
5. A mera pretensão de penhora de eventual salário do executado, sem elementos acerca da capacidade de subsistência da parte devedora, não justifica a expedição de ofícios pretendidos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.